Tribunal: TJDFT
Processo: 0731671-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DECISÃO AGRAVADA PELO SEQUESTRO DE IMÓVEL ADQUIRIDO PELOS AGRAVANTES. NATUREZA INSTRUMENTAL E NÃO CONTENCIOSA. ART. 381 DO CPC. SEQUESTRO DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA INEQUÍVOCA. VIABILIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DA PROVA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. RECURSO PROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de produção antecipada da prova.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. O cerne da controvérsia consiste, portanto, em determinar se é devido o sequestro do imóvel pertencente aos agravantes. E, em caso positivo, se é possível serem nomeados como depositários do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A produção antecipada de provas, regulada nos artigos 381 a 383 do CPC, é ação de natureza instrumental e não contenciosa, destinada à documentação ou conservação de elementos probatórios os quais possam se tornar inacessíveis no tempo. 3.1. Embora se reconheça a possibilidade excepcional de cumulação de pedido de tutela de urgência em ação probatória, tal medida exige demonstração inequívoca da urgência e da necessidade da constrição para viabilizar a própria produção da prova pretendida, fato não verificado nos autos quanto aos agravantes.
4. No presente caso, a decisão agravada determinou o sequestro de diversos imóveis, incluindo aquele de propriedade dos agravantes, com base exclusivamente na narrativa da agravada, sem que houvesse qualquer indício concreto de fraude na aquisição do bem pelos recorrentes. 4.1. O sequestro de imóvel, neste contexto, expõe terceiros de boa-fé a constrição patrimonial desprovida de base fática mínima, a princípio.
5. Ademais, o perigo de dano inverso é evidente: os agravantes, além de não integrarem a cadeia de supostos atos ilícitos narrados pela agravada, encontram-se na posse do imóvel e são responsáveis pelo adimplemento do financiamento, sendo a constrição apta a lhes causar prejuízo irreparável ou de difícil reparação, situação a qual justifica a concessão da tutela recursal. 5.1. Nesse sentido: “(...) Para deferimento de medida cautelar de arresto devem ser apresentados elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e sua efetivação, conforme regra do caput do art. 300 do CPC. (0723962-10.2021.8.07.0000, Relatora: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJe: 10/12/2021).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: "Embora se reconheça a possibilidade excepcional de cumulação de pedido de tutela de urgência em ação probatória, tal medida exige demonstração inequívoca da urgência e da necessidade da constrição para viabilizar a própria produção da prova pretendida, fato não verificado nos autos quanto aos agravantes”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 381 a 383 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0723962-10.2021.8.07.0000, Relator(a): Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJe: 10/12/2021.